Tribunal: TJDFT
Processo: 0005537-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A simulação tem como requisito o prejuízo a terceiro não participante da avença, o que não ocorreu no particular.
2. Ante a ausência de provas da ilicitude do negócio jurídico subjacente, a cédula de produto rural impugnada deve ser considerada válida.
3. Apelação conhecida e provida.